Tribunal: TJDFT
Processo: 0742973-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. BENEFÍCIO MANTIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CLARA. TEMPO DEMASIADO PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL IRREGULARIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA.
I. A alegação de hipossuficiência, por se revestir de presunção relativa de veracidade, basta à concessão da gratuidade de justiça quando não é confrontada pelas provas dos autos, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
II. Há falha na prestação dos serviços bancários na hipótese em que a instituição financeira bloqueia a conta corrente do consumidor sob a alegação, genérica e não comprovada, de que foram detectados indícios de ilegalidade, sobretudo quando não apura os fatos dentro de prazo razoável.
III. Responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor instituição financeira que não demonstra a existência dos sinais de ilicitude que poderiam respaldar o bloqueio da conta corrente, presente o disposto no artigo 14, caput e § 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
IV. Na esteira do que prescrevem os artigos 12, 186 e 927 do Código Civil e o artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, sofre dano moral o consumidor que fica impedido de movimentar sua conta corrente e utilizar o dinheiro depositado para saldar seus compromissos financeiros devido ao bloqueio injustificado e à demora da instituição financeira em solucioná-lo.
V. Ante das particularidades do caso concreto, a importância de R$ 15.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
VI. De acordo com o artigo 85 do Código de Processo Civil, que consagra o princípio da sucumbência, a parte vencida na causa deve arcar com o pagamento das despesas e dos honorários advocatícios.
VII. Apelação do Autor provida em parte. Apelação do Réu desprovida.